Tribunal: TJMT
Processo: 0004220-73.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004220-73.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUTE SANTOS DA SILVA - CPF: 026.048.141-61 (APELANTE), PAULO GEON MORAES DA SILVA - CPF: 807.151.411-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS - CPF: 027.347.661-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUTE SANTOS DA SILVA - CPF: 026.048.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – PERIGO ABSTRATO À SAÚDE PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA (
118,58G - CENTO E DEZOITO GRAMAS E CINQUENTA E OITO CENTIGRAMAS DE COCAÍNA E

316,72G - TREZENTOS E DEZESSEIS GRAMAS E SETENTA E DOIS CENTIGRAMAS

DE MACONHA
) – RÉU QUE OSTENTA 04 CONDENAÇÕES COM TRANSITO EM JULGADO - INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REDUÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE – 03 CONDENAÇÕES UTILIZADAS NA PRIMEIRA FASE – PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA E REINCIDÊNCIA - PREVISÃO LEGAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não merece prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de que a quantidade de droga apreendida ensejaria na atipicidade da conduta, porque o delito previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é de perigo abstrato e, além disso, o apelante persiste na pratica de crimes, pois possui 04 condenações anteriores.

Quanto ao regime fixado na sentença, não há que ser modificado, pois, conforme se observa na sentença transcrita, o regime inicial para cumprimento da pena foi fixado não só em razão do quantum de reprimenda, mas por se tratar de réu que registra reincidência, consoante determina o art. 33, §2o, “b”, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgando procedente a pretensão punitiva, condenou-o pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/2006, c/c artigo 29 e 61, I, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na época dos fatos (Id. 116378054).

Contra a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 116378102). Nas razões recursais, o apelante busca ver-se absolvido, mediante aplicação do princípio da insignificância, pela atipicidade da conduta, em razão da ausência da ínfima quantidade de droga apreendida.

Subsidiariamente, requer a redução do aumento aplicado à pena base, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, manifestando pelo improvimento do recurso interposto, (Id.116378105).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente procuradora de Justiça Esther Asvolinsque Peixoto lançou parecer (Id. 116802487), manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de Apelação – Apelante requer: Absolvição – ausência de provas – Descabimento – provas seguras para manter o édito condenatório. Redimensionamento da pena base – Impossibilidade – circunstâncias desfavoráveis – Fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso – Não acolhimento – apelante reincidente – determinação legal para manter o regime inicial fechado.
Parecer pela desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgando procedente a pretensão punitiva, condenou-o pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/2006, c/c artigo 29 e 61, I, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na época dos fatos.

A denúncia narra o seguinte fato:

“(...) Na data 30 de janeiro de 2016, por volta das 10h25min, nas dependências de estabelecimento prisional — PCE — Penitenciária Central do Estado, situado BR-364, km 12, bairro Pascoal Ramos, nesta capital, a denunciada RUTE SANTO DA SILVA foi presa por trazer consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregue ao codenunciado JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS, sem autorização ou e desacordo com a determinação legal ou regular, cujas circunstâncias indicam que seriam destinadas a consumo de terceiros e/ou à mercancia.

Segundo consta, durante procedimento de revista, na data e local acima citado, a agente prisional Maria José percebeu que a denunciada RUTE estava muito nervosa, e resolveu conversar com a implicada momento que ela confessou estar com drogas.

Ato continuo, a denunciada foi levada ao local adequado e retirou de as partes intimas
01(uma) porção de maconha e 01(uma) porção de cocaína
, conforme boletim de ocorrência no 2016.34324 (fls.12/13-IP).

Perante a agente prisional, a denunciada RUTE confessou que levaria a droga para o seu convivente JORGE LUIZ, que cumpre pena na citada unidade prisional.

Mister salientar que JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS concorreu para o crime, como coautor, sendo o mentor do ato ilícito, proprietário e destinatário imediato da droga.

A materialidade restou comprovada pelo laudo de constatação n. 231/2016 (fls.18-IP) e laudo definitivo n2 3.14.2016.24013-01(fls.52/53-IP) que concluíram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína, pesando
118,58g (cento e dezoito gramas e cinquenta e oito centigramas)
, e maconha, pesando
316,72g (trezentos e dezesseis gramas e setenta e dois centigramas)
.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência, RUTE SANTOS DA SILVA e JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS como incursos no art. 33, caput, c/c 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, este último a forma do artigo 29 caput, do Código Penal.”
(Id. 116378053).

Não há irresignação contra a materialidade do delito, pois restou amplamente evidencia-se através do boletim de ocorrência e auto de apreensão e laudo pericial (Id. 1116378056/5).

Após detida análise dos autos, em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado que o apelante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 19.4.2004).

Importante esclarecer que o habeas corpus 127.573 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, citado pelo apelante não se aplica ao presente caso, não só pela quantidade de droga apreendida (
118,58g - cento e dezoito gramas e cinquenta e oito centigramas

de cocaína e 316,72g trezentos e dezesseis gramas e setenta e dois centigramas de maconha
), mas também por não se tratar de um caso isolado na vida do recorrente, considerando que o apelante possui quatro condenações, sendo autos n°. 10413-46.2012.811.0042 – Código n° 330219 pela Terceira Vara Criminal; autos n°2606-77.2009.811.0042 – Código n° 134953, pela Sexta Vara Criminal; autos n° 2198-81.2012.811.0042 – Código n°322945 pelo juízo da Oitava Vara Criminal e autos n° 20905-29-29.2014.811.0042 – Código n° 379253 pelo juízo da Quarta Vara Criminal, da Comarca de Cuiabá-MT, conforme folha de antecedentes criminais juntada aos autos (Id. 116378053 – fls. 316/17), fatores que demonstram a habitualidade do réu na prática de ilícitos. Essas circunstâncias são incompatíveis com o princípio da insignificância, a exigir a atuação do direto penal.

Neste passo, forçoso é concluir que, considerar como ínfimo, ou irrelevante o grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente, somente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, é um verdadeiro descalabro, além de ser um incentivo para que o recorrente continue na pratica delituosa, uma vez que não lhe trará consequências. Logo, o mais razoável é a manutenção da sentença condenatória proferida nos autos.

Importante ressaltar que no laudo de constatação citado, consta a seguinte observação:

“Obs.: As alíquotas utilizadas no exame preliminar foram consumidas. Uma parte das porções examinadas descritas nos itens A e B, ficam retidas neste Laboratório para realização do laudo definitivo, em envelope plástico de segurança, lacrado e identificado por M 129357. O restante dos materiais descritos nos itens A e B, conforme Tabela 1, são devolvidos com o presente laudo, em envelope plástico de segurança, lacrado e identificado por A 78821.”

O que significa que a quantidade de droga citada no laudo pericial definitivo no 3.14.2016.24013-01, inclusive confirmando o resultado apontado no laudo de constatação, é apenas parte da droga que foi apreendida. Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

No que tange a pena base, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada:

“(...) DO ACUSADO JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS

Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, uma vez que foram apreendidos 1,18G (uma grama e dezoito centigramas) de ‘COCAÍNA” e 1,82G (uma grama e oitenta e duas centigramas) de MACONHA.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.
No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta quatro condenações com trânsito em julgado, consoante folhas de antecedentes criminais (anexo).

Em vista disso, VALORO
como maus antecedentes apenas três das quatro condenações, sendo as proferidas nos autos n° 10413-46.2012.811.0042 – Código n° 330219, pelo juízo da Terceira Vara Criminal; Autos n° 2606- 77.2009.811.0042 – Código n° 134953, pelo juízo da Sexta Vara Criminal, ambos pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2°, incisos I, II, e V. Ainda, autos de n° 20905-29-29.2014.811.0042 – Código n° 379253, pelo juízo da Quarta Vara Criminal
, pela prática do delito capitulado no artigo 155, § 2°, inciso I e II do Código Penal, sendo todos os delitos mencionados, ocorridos na Comarca de Cuiabá – Mato Grosso. Ressaltando que a última condenação será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar o bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
06 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) diasmulta.

Segunda fase:

Pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui uma condenação pelo crime tipificado no art. 157, § 3°, c/c artigo 288, paragrafo único, c/c artigo 29 e c/c artigo 69, ambos do Código Penal, conforme autos de n° 20905-29-29.2014.811.0042 – Código n° 379253, pelo juízo da 4° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Mato Grosso, de acordo com folha de antecedentes criminas (anexo). Em seu benefício, a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”).

Desse modo, verificando que a reincidência do condenado não se trata daquela especifica, isto é, por crime idêntico, vejo perfeitamente cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão:

A esse respeito é como posicionou nosso e. Tribunal de Justiça:

(...)

Em vista disso, FAÇO A COMPENSAÇÃO da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e MANTENHO a pena em 06 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) diasmulta.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes, sendo quatro condenações transitadas em julgado, e outras em tramite, conforme folha de antecedentes criminais (anexo).

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu foi praticada dentro da Penitenciaria Central do Estado de Mato Grosso, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e em 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multas
.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 07/12/1989, portador da cédula de identidade RG n° 1897925-4, filho de Benedito Josias de Oliveira Bastos e Antônio Ofélia Santana de Oliveira Bastos, residente na Rua Antônio Antero Paes de Barros, n°.316 ou 16, bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, no patamar
08 (anos) anos e 01 (um) mês de reclusão e em 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multas.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Considerando que o condenado responde o processo em liberdade PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.” (sic).

É cediço que o legislador não fixou critérios matemáticos para a fixação da pena base, ficando a critério do Magistrado sentenciante, com base em sua discricionariedade, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a d adoção do quantum a ser aplicado à prevenção e repreensão do crime.

No caso concreto, nota-se que o Magistrado exasperou a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) acima do mínimo legal, em razão da existência de 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que três delas foram utilizadas na primeira fase. Ficando a quarta para a segunda fase. Logo não há que se considerar desproporcional o aumento da pena base nesse patamar, ante as penas mínima e máxima em abstrato do crime (5 a 15 anos de reclusão).

Quanto ao regime fixado na sentença, não há que ser modificado, pois, conforme se observa na sentença transcrita, o regime inicial para cumprimento da pena foi fixado não só em razão do quantum de reprimenda, mas por se tratar de réu que registra reincidência, consoante determina o art. 33, §2o, “b”, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, trago jurisprudência do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. Na hipótese, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Estatuto Repressor
. Aplica-se ao caso, a contrario sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC 667.415/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)”

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS
e,
no mérito
, de acordo com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os termos.

É o voto.

Custas na forma da Lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022